Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. BRIGA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE ENTRETENIMENTO – RESPONSABILIDADE PELA SEGURAÇA DOS CLIENTES – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1.Com base no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por AUDENI DA SILVA FERREIRA em face de VARANDAS 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender que a causa demandaria produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
3. A recorrente insurge-se contra a sentença, sustentando que não há necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a extensão das lesões e os danos causados já foram suficientemente demonstrados por meio dos documentos médicos juntados aos autos, incluindo laudos do Instituto Médico Legal (IML) e relatórios hospitalares.
4. Os documentos médicos anexados aos autos, incluindo laudos periciais do IML, relatórios hospitalares e receitas médicas, são suficientes para comprovar a extensão das lesões e os danos sofridos pela autora. Desta forma, não se justifica a necessidade de perícia médica adicional, uma vez que o conjunto probatório já se mostra apto a permitir o julgamento da lide. Diante do exposto e considerando que o feito está suficientemente instruído para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do CPC, para, desde logo, apreciar o mérito da demanda.
5. Em síntese, a autora narra que, na noite de 14/05/2023, durante um evento de samba e pagode no estabelecimento requerido, uma briga generalizada se iniciou. Em meio ao tumulto, um copo de vidro foi arremessado, atingindo seu rosto e causando lesões graves, conforme descrito nos laudos médicos anexados aos autos. A autora alega que o incidente ocorreu devido à falha na segurança do estabelecimento, que não tomou as medidas adequadas para evitar a briga e proteger os presentes.
6. Entre as partes, há uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O artigo 14 do CDC dispõe:” O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
7. É incontroverso que o evento que resultou as lesões atingindo a autora, ora recorrente, ocorreu dentro do estabelecimento da parte recorrida, e durante a prestação de serviço de entretenimento. A requerida, ao atuar no ramo de eventos e festas, assume a obrigação de garantir a ordem e segurança neste ambiente. A falha na segurança é evidenciada pelo fato de que, mesmo com a briga generalizada, não foram adotadas medidas eficazes para encerrar a violência e restabelecer a ordem, resultando o arremesso de objetos que culminou nas lesões da autora.
8. A responsabilidade objetiva da parte recorrida está alicerçada na teoria do risco do empreendimento, conforme delineado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao explorar o ramo de entretenimento, a recorrida lucra com a atividade, mas também deve responder pelos riscos que ela implica, especialmente em situações que possam comprometer a segurança dos consumidores.
9. A exigência de que o serviço prestado ofereça segurança é um corolário da confiança depositada pelo consumidor ao adquirir o serviço. A teoria do risco do empreendimento, portanto, impõe ao fornecedor o dever de indenizar os consumidores pelos danos que eventualmente ocorram, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa do prestador de serviços. Essa responsabilidade decorre do fato de que, ao se beneficiar economicamente da atividade desenvolvida, o fornecedor deve suportar os riscos associados a ela, redistribuindo os custos dos danos entre todos os beneficiários do serviço, por meio dos preços praticados no mercado.
10. A demora na atuação dos seguranças (ID 61773416) e ausência de medidas adequadas para controlar o tumulto e evitar que objetos fossem arremessados durante a briga configura um defeito no serviço prestado. A recorrida falhou em sua segurança, quer na prevenção quanto sem sua pronta atuação nestes incidentes de violência como o que vitimou a autora. Assim, restando claro o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido, impõe-se o dever de indenizar.
11. A autora, entretanto, não comprovou efetivamente a existência dos danos materiais. Os relatórios de atendimento médico, receituário e atestados (ID 61773420, 61773419) apresentados nos autos indicam que os serviços foram prestados, em parte por hospitais públicos, o que não gera despesas diretas para a autora, portanto não comportam ressarcimento. De outro lado, os atendimentos realizados em clínica particular não estão acompanhados de recibos ou notas fiscais de pagamento. Além disso, não foram apresentados outros documentos que comprovem gastos ou prejuízos financeiros decorrentes das lesões sofridas. Assim, na ausência de prova concreta de despesas realizadas, não é possível reconhecer a existência de danos materiais passíveis de ressarcimento ou indenização. A pretensão de reparação por danos materiais não pode ser acolhida.
12. A indenização por dano estético visa compensar a vítima pela alteração negativa na sua aparência física, considerando a extensão, localização e impacto da lesão. No presente caso, o laudo de lesões corporais (ID 61773417 - págs 1 a 3) realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) no dia do ocorrido indicou a presença de uma cicatriz de 3 cm na pálpebra direita da autora, caracterizando uma ofensa à sua integridade física. Entretanto, um exame subsequente realizado 21 dias depois (ID 61773417 - págs 4 e 5), também pelo IML, constatou que a cicatriz havia diminuído para apenas 1 cm. Além disso, o laudo indicou que não houve perda de função de qualquer órgão, incapacidade ou enfermidade incurável decorrente da lesão. Diante dessas considerações, e ante a ausência de evidências de um impacto estético significativo ou duradouro que alterasse de forma relevante e definitiva a aparência da autora, conclui-se que não há elementos suficientes para reconhecer a existência de dano estético indenizável. 13. A situação vivenciada pela autora certamente violou seus direitos de personalidade. O transtorno causado pelo acidente ocorrido no estabelecimento do réu, que levou a autora inclusive a ter que realizar um procedimento cirúrgico causaram abalo psicológico na autora suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação ao direito subjetivo da personalidade. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal importância atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros legais desde a citação.
16. Não há condenação em custas e honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.